Tribunal: STF
Processo: MS 28982
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Não cabe mandado de 
   segurança contra ato jurisdicional de Ministro do STF. 3. 
   Irrecorribilidade da decisão que aplica a sistemática da repercussão
   geral. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega 
   provimento.